Tribunal: TJMT
Processo: 1006617-84.2022.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006617-84.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PARZIANELLO - CPF: 331.759.000-97 (APELADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

1006617-84.2022.8.11.0040

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

MARCO AURELIO PARZIANELLO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – ART. 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA – QUANTIA DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO PARA VALOR FIXO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O não cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I do CPC, relativamente aos fatos constitutivos do direito do autor, enseja o julgamento de improcedência da pretensão, com resolução do mérito, e não a extinção do processo sem resolução meritória.

2. A juntada de extratos bancários que não comprovam a disponibilização do empréstimo alegado na conta corrente do réu implica na ausência de demonstração do elemento constitutivo do direito creditício invocado na inicial, conduzindo à improcedência do pedido de cobrança.

3. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaiam sobre quem deu causa à instauração do processo sem razão, no caso, o banco autor que não comprovou a existência do crédito.

4. Em se tratando de causa com elevado valor econômico, mas de baixa complexidade, julgada antecipadamente e sem dilação probatória significativa, mostra-se razoável a redução dos honorários advocatícios para valor fixo que melhor represente a justa remuneração do trabalho advocatício desenvolvido, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou
improcedente
a
Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago
movida em face de
MARCO AURELIO PARZIANELLO.
Por fim, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, em favor da parte requerida.

Em suas razões recursais, o autor alega: (i) que não era caso de improcedência, mas sim de extinção sem resolução de mérito por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, que a condenação nos honorários advocatícios deve recair sobre o réu/apelado, que deu causa à lide por seu inadimplemento ou, alternativamente, que o percentual de 15% sobre o valor da causa é excessivo, pleiteando a redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 293097896).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou
ação declaratória de obrigação de pagamento
contra
MARCO AURELIO PARZIANELLO
, alegando inadimplemento de contrato de empréstimo bancário nº 9003006, no valor de R$ 278.976,76.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação por insuficiência probatória quanto à existência da dívida, condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Pretende o apelante a reforma da sentença para que, ao invés de julgamento de improcedência, seja decretada a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que o próprio juízo reconheceu a insuficiência de provas quanto ao negócio jurídico.

Contudo, os argumentos não prosperam.

A distinção entre julgamento de improcedência por insuficiência probatória e extinção sem resolução de mérito é clara no ordenamento processual brasileiro.

A extinção sem resolução de mérito ocorre nas hipóteses previstas no art. 485 do CPC, que estão relacionadas a vícios processuais que impedem a análise do mérito, como ausência de pressupostos processuais ou condições da ação.

Por outro lado, quando o processo tramita regularmente, sem vícios processuais, mas o autor não consegue comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC, a solução é o julgamento de improcedência, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Na hipótese dos autos, o magistrado considerou que o processo estava em ordem para julgamento, mas que o banco autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do débito alegado, aplicando corretamente a regra de distribuição do ônus da prova.

A situação fática caracteriza insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito do autor, ensejando a improcedência da demanda, e não a sua extinção sem resolução do mérito.

Como bem destacou o magistrado na sentença recorrida, os extratos bancários apresentados pelo banco (ID. 293097853 e 293097854) não comprovaram o efetivo depósito na conta corrente do réu referente ao contrato n° 9003006, no valor alegado. Tratava-se de fato constitutivo do direito do autor, cujo ônus probatório era seu, à luz do art. 373, inciso I, do CPC.

Deveras, a sentença que julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, mostram-se irrepreensível.

Por outro lado, o apelante insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, sustentando, primeiramente, que estes deveriam ser imputados ao apelado, com base no princípio da causalidade, por ter sido este quem deu causa à ação em razão do inadimplemento.

Todavia, tal argumento também não merece acolhida.

A sentença reconheceu justamente que o banco não comprovou a existência da dívida, razão pela qual o princípio da causalidade opera contra o próprio apelante, que moveu demanda sem demonstrar adequadamente o suporte fático de sua pretensão.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso, o banco apelante ajuizou ação sem comprovar a existência do débito cobrado, dando causa, por conseguinte, à movimentação da máquina judiciária de forma infrutífera.

Quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios (15% sobre o valor da causa), assiste parcial razão ao apelante.

Embora a fixação esteja dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, que prevê honorários entre 10% e 20% do valor da causa, considerando o elevado valor atribuído à causa (R$ 278.976,76), a manutenção do percentual resultaria em verba honorária desproporcional à complexidade da demanda e ao trabalho efetivamente desenvolvido.

Nesse caso, ainda que o STJ tenha firmado a tese no Tema 1.076 de que a fixação por equidade só é cabível em causas de valor muito baixo, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade autorizam a adequação dos honorários quando a aplicação mecânica do percentual legal resultar em valores manifestamente excessivos ou desproporcionais à complexidade da causa.

No caso em apreço, trata-se de ação que não exigiu dilação probatória significativa, sendo julgada antecipadamente, sem a produção de provas em audiência ou perícia, e onde a atuação do patrono do apelado, embora zelosa e adequada, não demandou esforços extraordinários.

Assim, considerando a natureza da causa, sua complexidade média, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, tenho como razoável e proporcional a redução dos honorários advocatícios para o valor fixo de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado sem resultar em verba excessiva.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor fixo de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025